Tribunal: TCU
Processo: 022.843/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9577/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 022.843/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Fampa Seabra (XXX.488.677-XX); Brasilia Pego Hottum (XXX.481.037-XX); Eliane da Costa Butruce (XXX.408.697-XX); Elza Maria Goncalves da Silva (XXX.041.327-XX); Enilda Cavalcante da Costa (XXX.408.857-XX); Ilza Emilia Pinto (XXX.565.787-XX); Ione Cavalcante da Costa (XXX.623.207-XX); Maria Aparecida Goncalves da Silva (XXX.712.607-XX); Maria Vitoria Goncalves da Silva (XXX.645.577-XX); Simone Cavalcante da Costa (XXX.510.857-XX); Soraia Cavalcante da Costa Machado (XXX.737.237-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.